Tribunal: STF
Processo: HC 189359
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ementa: Habeas corpus coletivo. Execução Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Suspensão administrativa e temporária das saídas temporárias. Inadequação da via eleita.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes. 



    2. A Constituição Federal de 1988 proíbe a utilização de penas cruéis e assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. É dever do Estado garantir que a execução da pena ocorra de modo humanizado. Precedentes. 



    3. As decisões proferidas pelas instâncias de origem não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Decisões que, em linha de princípio, se limitaram a demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impossibilitam a automática revogação da deliberação administrativa que suspendeu, temporariamente, as saídas temporárias, tendo em vista a saúde coletiva da população carcerária.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.